Tribunal: STF
Processo: AI 352149
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-24
Data de publicação: 2002-09-24

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento.
2. Ação rescisória. Cabimento. Aplicação da Súmula 343/STF.
Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 3. IPC de março
de 1990. Inexistência de direito adquirido. Matéria pacificada nesta
 Corte.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.